Tribunal: TJPA
Processo: 0015047-91.2016.8.14.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2021-10-07

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÃÃO EM MANDADO DE SEGURANÃA. PISO SALARIAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÃÃO BÃSICA. DESCUMPRIMENTO DA LEI NÂ° 11.738/2008 PELO ESTADO DO PARÃ. VIOLAÃÃO EVIDENCIADA. NÃO OBSERVÃNCIA DA OBRIGATORIEDADE DE REAJUSTE ANUAL DO PISO NACIONAL. AUSÃNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÃÃO OU OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO POR PARTE DO ESTADO. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 â Os embargos de declaraÃ§Ã£o sÃ£o cabÃveis quando o provimento jurisdicional incorre em omissÃ£o, contradiÃ§Ã£o ou obscuridade, bem como quando hÃ¡ erro material a ser sanado, o que nÃ£o ocorre na espÃ©cie em que foi reconhecido o direito do impetrante/embargado ao recebimento de seus vencimentos conforme piso salarial nacional dos professores da educaÃ§Ã£o bÃ¡sica. 2 - Conforme os Arts. 206, VIII e Art.60, III, âeâ, do Ato das DisposiÃ§Ãμes Constitucionais TransitÃ3rias, o piso salarial nacional serÃ¡ estabelecido por lei Federal. No presente caso, impÃμe-se a incidÃªncia da Lei Federal nÂ° 11.738/2008, declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal no bojo da ADI nÂ° 4.167/DF.3 â A interposiÃ§Ã£o dos presentes embargos declaratÃ3rios traduz o mero inconformismo do Ente embargante com o resultado da decisÃ£o recorrida. Entretanto, tal inconformismo nÃ£o autoriza a rediscussÃ£o da matÃ©ria na estreita via dos embargos de declaraÃ§Ã£o.4 â Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 0015047-91.2016.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA
EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ (PROCURADOR DO ESTADO: ANTÔNIO CARLOS BERNADES FILHO - OAB/PA N° 5.717)
EMBARGADO: DILERMANDO NEVES DA SILVA (ADVOGADO: VICTOR RENATO SILVA DE SOUZA - OAB/PA N°15.015)
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PISO SALARIAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. DESCUMPRIMENTO DA LEI N° 11.738/2008 PELO ESTADO DO PARÁ. VIOLAÇÃO EVIDENCIADA. NÃO OBSERVÂNCIA DA OBRIGATORIEDADE DE REAJUSTE ANUAL DO PISO NACIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO POR PARTE DO ESTADO. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1 - Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional incorre em omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado, o que não ocorre na espécie em que foi reconhecido o direito do impetrante/embargado ao recebimento de seus vencimentos conforme piso salarial nacional dos professores da educação básica.
2 - Conforme os Arts. 206, VIII e Art.60, III, ¿e¿, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o piso salarial nacional será estabelecido por lei Federal. No presente caso, impõe-se a incidência da Lei Federal n° 11.738/2008, declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal no bojo da ADI n° 4.167/DF.
3 - A interposição dos presentes embargos declaratórios traduz o mero inconformismo do Ente embargante com o resultado da decisão recorrida. Entretanto, tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração.
4 - Recurso conhecido e improvido.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desa. Diracy Nunes Alves.

Belém, data registrada no sistema.
Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 0015047-91.2016.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA
EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ (PROCURADOR DO ESTADO: ANTÔNIO CARLOS BERNADES FILHO - OAB/PA N° 5.717)
EMBARGADO: DILERMANDO NEVES DA SILVA (ADVOGADO: VICTOR RENATO SILVA DE SOUZA - OAB/PA N°15.015)
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos em face do Acórdão proferido pela 2° turma de Direito Público (fls.48/52), existente nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA,
impetrado por
DILERMANDO NEVES DA SILVA
em face do
SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC
, tendo como litisconsorte embargante o
ESTADO DO PARÁ
.

Relatou o embargado na inicial que é professor efetivo e estável na rede Estadual de Educação e que vem sofrendo ato ilegal eis que não recebe no seu vencimento base o piso salarial profissional nacional de educação básica, instituído pela Lei n°11.738/2008, declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal por advento da ADI n°4.167.

Demonstrou através da juntada de seus contracheques que no ano de 2016 o piso salarial dos professores com jornada de trabalho de 40 horas semanais ou 160 horas mensais ficou estipulado em R$2.135,64, com hora-aula de R$13,34 e no seu caso, cuja carga horária é de 100 horas mensais, deveria receber o valor de R$1.334,00 em lugar de R$988,04, valor que lhe está sendo pago atualmente.

Concluiu requerendo a concessão da segurança a fim de sanar a violação ao seu direito líquido e certo de receber conforme piso salarial nacional destinado aos professores da educação básica.

Intimado, o Estado do Pará ingressou no feito e apresentou defesa (fls.12/29) no sentido de inexistir direito líquido e certo a ser protegido visto que os cargos do magistério Público Estadual, sendo integrados por nível superior, enseja a remuneração composta por vencimento base + gratificação de escolaridade, devendo ser considerado equivalente ao piso salarial constante na Lei Federal n°11.738/2008.

Deste modo, pleiteou que a segurança fosse denegada.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça Cível para manifestação, primeiramente seu nobre representante solicitou realização de diligência (fls.36/37) no sentido de oportunizar que a SEDUC se manifestasse haja vista não ter sido notificada. Permanecendo esta em estado de inércia, posteriormente, o órgão ministerial se posicionou pela concessão da segurança (fls.42/44)

Sob minha relatoria, em unanimidade, os componentes da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal, concederam a segurança requerida pelo impetrante nos seguintes termos (fls.48/52):

MANDADO DE SEGURANÇA. PISO SALARIAL NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. DESCUMPRIMENTO DA LEI N.º 11.738/2008 POR PARTE DO ESTADO DO PARÁ. VIOLAÇÃO EVIDENCIADA. NÃO OBSERVÂNCIA DA OBRIGATORIEDADE DE REAJUSTE ANUAL DO PISO NACIONAL. ATO ADMINISTRATIVO QUE VAI DE ENCONTRO AO QUE RESTOU DECIDIDO PELO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.
1. Conforme estabelece a Carta da República, é a lei federal que estabelecerá o piso salarial nacional para os professores da educação básica, o que foi efetivado por meio da Lei n.º 11.738/2008, declarada constitucional pelo C. Supremo Tribunal Federal por meio da ADI n.º 4.167/DF, portanto, não há que falar em desrespeito ao pacto federativo ou à autonomia estadual, menos ainda à legalidade;
2. Evidenciado que o ato administrativo questionado viola o que foi decidido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no bojo da ADI n.º 4.167, resta indubitável a necessidade de concessão do
writ
, a fim de sanar a violação do direito líquido e certo da impetrante.

3. Ordem concedida à unanimidade.

Do acórdão, o Estado do Pará interpôs Embargos de Declaração (fls.56/70) no qual alega a existência de omissão sob o argumento de que o piso nacional de professores não é corresponde obrigatoriamente ao vencimento base, alcançando também as gratificações e demais vantagens do magistério estadual, e sendo assim, o Estado do Pará paga estes servidores em observância ao piso nacional.

Pugnou, deste modo, o provimento dos Embargos de Declaração por omissão, com efeito modificativo a fim de denegar a concessão da segurança outrora conferida.

É o suficiente relatório.

Belém, data registrada no sistema.
DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 0015047-91.2016.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA
EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ (PROCURADOR DO ESTADO: ANTÔNIO CARLOS BERNADES FILHO - OAB/PA N° 5.717)
EMBARGADO: DILERMANDO NEVES DA SILVA (ADVOGADO: VICTOR RENATO SILVA DE SOUZA - OAB/PA N°15.015)
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
VOTO

Conheço do recurso, porquanto atendidos os pressupostos de admissibilidade.

É cediço que o recurso de Embargos de declaração constitui medida recursal com efeito devolutivo e argumentação vinculada, objetivando o aperfeiçoamento da decisão judicial de forma a sanar possíveis omissões contradições, obscuridades ou erros materiais. Isto quer dizer que não se prestam à reanálise e à rediscussão da causa, ou seja, não tem caráter substitutivo da decisão embargada.
Dito isto, assevero, desde logo, que não assiste razão os embargos do Estado do Pará, visto que não existem na decisão embargada, os vícios apontados, já que foram enfrentados os pontos relevantes para o deslinde da controvérsia, de acordo com o posicionamento e as jurisprudências dominantes quanto à matéria.

Os embargos declaratórios foram opostos em razão do impetrante/embargado possuir direito líquido e certo ao recebimento de seus vencimentos de acordo com o piso salarial nacional destinado aos professores da educação básica, conforme restou demonstrado nos contracheques colacionados aos autos.

Partindo da premissa que a Embargado ocupa cargo de Professor Efetivo e estável, impõe-se novamente ressaltar o disposto nos
Arts. 206, VIII e Art.60, III, e, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, bem como os Arts. 2°, 3°, 5° da Lei n° 11.738/2008,
in verbis
:
¿Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
(....)
VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal.¿
(Constituição Federal)
..............................................................................................................
¿Art. 60. Até o 14º (décimo quarto) ano a partir da promulgação desta Emenda Constitucional, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios destinarão parte dos recursos a que se refere o caput do art. 212 da Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento da educação básica e à remuneração condigna dos trabalhadores da educação, respeitadas as seguintes disposições:
(....)
III - observadas as garantias estabelecidas nos incisos I, II, III e IV do caput do art. 208 da Constituição Federal e as metas de universalização da educação básica estabelecidas no Plano Nacional de Educação, a lei disporá sobre:
(....)
e) prazo para fixar, em lei específica, piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica.¿
(Ato das Disposições Constitucionais Transitórias)
..............................................................................................................
¿Art. 2o O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.
§ 1o O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.
§ 2o Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.
§ 3o Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.
§ 4o Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos.
§ 5o As disposições relativas ao piso salarial de que trata esta Lei serão aplicadas a todas as aposentadorias e pensões dos profissionais do magistério público da educação básica alcançadas pelo art. 7o da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, e pela Emenda Constitucional no 47, de 5 de julho de 2005.
Art. 3º. O valor de que trata o art. 2o desta Lei passará a vigorar a partir de 1o de janeiro de 2008, e sua integralização, como vencimento inicial das Carreiras dos profissionais da educação básica pública, pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios será feita de forma progressiva e proporcional, observado o seguinte:
I - (VETADO);
II - a partir de 1o de janeiro de 2009, acréscimo de 2/3 (dois terços) da diferença entre o valor referido no art. 2o desta Lei, atualizado na forma do art. 5o desta Lei, e o vencimento inicial da Carreira vigente;
III - a integralização do valor de que trata o art. 2o desta Lei, atualizado na forma do art. 5o desta Lei, dar-se-á a partir de 1o de janeiro de 2010, com o acréscimo da diferença remanescente.
§ 1o A integralização de que trata o caput deste artigo poderá ser antecipada a qualquer tempo pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
§ 2o Até 31 de dezembro de 2009, admitir-se-á que o piso salarial profissional nacional compreenda vantagens pecuniárias, pagas a qualquer título, nos casos em que a aplicação do disposto neste artigo resulte em valor inferior ao de que trata o art. 2o desta Lei, sendo resguardadas as vantagens daqueles que percebam valores acima do referido nesta Lei.
Art. 4o A União deverá complementar, na forma e no limite do disposto no inciso VI do caput do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e em regulamento, a integralização de que trata o art. 3o desta Lei, nos casos em que o ente federativo, a partir da consideração dos recursos constitucionalmente vinculados à educação, não tenha disponibilidade orçamentária para cumprir o valor fixado.
§ 1o O ente federativo deverá justificar sua necessidade e incapacidade, enviando ao Ministério da Educação solicitação fundamentada, acompanhada de planilha de custos comprovando a necessidade da complementação de que trata o caput deste artigo.
§ 2o A União será responsável por cooperar tecnicamente com o ente federativo que não conseguir assegurar o pagamento do piso, de forma a assessorá-lo no planejamento e aperfeiçoamento da aplicação de seus recursos.
Art. 5º. O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.¿
(Lei n.º 11.738/2008.

O argumento trazido pelo embargante é de que o acórdão recorrido foi omisso quanto a tese apresentada de que o piso salarial do magistério no âmbito estadual é composto pelo vencimento base e gratificações inerentes ao cargo, conjuntamente.

Em sentido contrário ao que alega o Estado em seus embargos declaratórios, a decisão foi incisiva no deslinde da questão, trazendo todos os fundamentos aplicáveis ao caso de forma a não restar qualquer dúvida quanto ao direito do embargante. A nível de comprovação, transcrevo abaixo trecho pertinente da decisão ora atacada, oportunidade em que foi colacionado imprescindível julgado do Supremo Tribunal Federal no bojo da ADI n° 4.167/DF:
¿
A autoridade coatora tenta se eximir do pagamento do antes mencionado piso ao argumento de que a gratificação de escolaridade compõe a parcela remuneratória para o efeito do pagamento do piso, porém não foi isso que restou decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal no bojo da ADI n° 4.167/DF, que afirma que deve ser levado em consideração o vencimento base
, conforme se vê da ementa que encimou o referido julgado
,
verbis
:
CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO.
1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008).
2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio
com base no vencimento, e não na remuneração global
. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador.
3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008.¿ (grifei)¿

Dessa maneira, torna-se nítido o direito líquido e certo do impetrante/embargado em receber remuneração de acordo com o piso salarial nacional dos professores, este incidindo sobre o valor do vencimento do servidor, não de sua remuneração global.

Portanto, não nos resta outra conclusão a não ser que a interposição dos presentes embargos surgiu do mero inconformismo do Embargante uma vez que inexistentes os vícios apontados pelo embargante. Ademais, recordo que o julgador não é obrigado a refutar especificamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, sendo suficiente que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia, o que ocorreu no presente caso, não merecendo reparos o Acórdão ora atacado.

Ante o exposto, inexistentes qualquer omissão ou contradição a ser sanada
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
aos presentes
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.
DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Relator